Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. NÃO RECONHECIMENTO DE INSUCESSO EM PARCELA MÍNIMA PELO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais, nos exatos termos do art. 86 do CPC.
2. No caso dos autos, a sociedade empresária autora sucumbiu em um dos pedidos formulados na inicial, o qual não se considera ínfimo ou sem relevância a ponto de permitir a responsabilização exclusiva da parte requerida pelas despesas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 86, parágrafo único, do CPC, porquanto não reconhecida a procedência de pedido de ressarcimento de pagamento efetivado à terceiro, no valor de R$3.933,00 (três mil novecentos e trinta e três reais), a respeito do qual não se evidenciou qualquer vínculo com o descumprimento contratual discutido nos autos.
3. Verifica-se, assim, que a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência em 30% (trinta por cento) para a parte autora e 70% (setenta por cento) para a parte requerida contempla, com proporcionalidade, o êxito e o insucesso parcial de cada um dos litigantes, em razão da sucumbência recíproca e não equivalente, evidenciando-se escorreita a aplicação da regra do art. 86, caput, do CPC, notadamente pelo não reconhecimento de que a pessoa jurídica autora decaiu de parte mínima dos pedidos.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.